Tribunal: TJES
Processo: 0000502-97.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000502-97.2006.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG. PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal movida contra Lagema Export LTDA, reconheceu a prescrição do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC, condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição do redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, considerando o intervalo de tempo entre a ciência da dissolução irregular da empresa e o pedido de redirecionamento; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ prevê que o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, com base no art. 135, III, do CTN, é de cinco anos, contados a partir da ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa.

No caso concreto, o Município foi cientificado da dissolução irregular da empresa em 2007, e o pedido de redirecionamento da execução contra o sócio ocorreu apenas em 2020, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos.

Nos termos da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal, desde que respeitado o prazo prescricional.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o art. 85, § 3º, I, do CPC, estabelece que a parte sucumbente deve arcar com os honorários fixados em razão do proveito econômico obtido, sendo correta a condenação do Município, parte vencida no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de cinco anos, contados a partir da ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa.

A Fazenda Pública que sucumbir na demanda é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, I e 487, II; CTN, art. 135, III; Súmula 435 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1201993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019; Súmula 435 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000502-97.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal movida contra Lagema Export LTDA, reconheceu a prescrição do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC, condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição do redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, considerando o intervalo de tempo entre a ciência da dissolução irregular da empresa e o pedido de redirecionamento; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ prevê que o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, com base no art. 135, III, do CTN, é de cinco anos, contados a partir da ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa.

No caso concreto, o Município foi cientificado da dissolução irregular da empresa em 2007, e o pedido de redirecionamento da execução contra o sócio ocorreu apenas em 2020, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos.

Nos termos da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal, desde que respeitado o prazo prescricional.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o art. 85, § 3º, I, do CPC, estabelece que a parte sucumbente deve arcar com os honorários fixados em razão do proveito econômico obtido, sendo correta a condenação do Município, parte vencida no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de cinco anos, contados a partir da ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa.

A Fazenda Pública que sucumbir na demanda é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, I e 487, II; CTN, art. 135, III; Súmula 435 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1201993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019; Súmula 435 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
Lagema Export LTDA
, na qual o juiz de primeiro grau declarou a
extinção da execução
por prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou
recurso de apelação
alegando que a sentença deve ser reformada por não ter levado em consideração que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é suficiente para imputar responsabilidade aos sócios da empresa, conforme previsto no art. 135 do Código Tributário Nacional. Argumentou também que não houve prescrição do redirecionamento da execução fiscal, uma vez que a empresa foi citada dentro do prazo legal. Por fim, defendeu a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

Não houve apresentação de
contrarrazões
pela parte recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
Lagema Export LTDA
, na qual o juiz de primeiro grau declarou a
extinção da execução
por prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 9233695) o Município alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por não ter levado em consideração que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é suficiente para imputar responsabilidade aos sócios da empresa, conforme previsto no art. 135 do Código Tributário Nacional. Argumentou também que não houve prescrição do redirecionamento da execução fiscal, uma vez que a empresa foi citada dentro do prazo legal. Por fim, defendeu a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento e, de forma a facilitar a compreensão, transcrevo, no que interessa, a sentença objurgada:

“[...] o STJ entende que, presume-se a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, se esta deixar de funcionar no endereço do seu domicílio fiscal sem comunicar ao órgão competente.

Neste sentido, é o teor da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

In casu, a execução fiscal foi ajuizada em pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra a executado originário Lagema Export LTDA, na data de 27 de dezembro de 2005.

Na primeira tentativa de citação, que ocorreu em 28 de novembro de 2007, o oficial de justiça certificou que a pessoa jurídica executada era desconhecida em seu endereço fiscal, funcionando no local outra pessoa jurídica por aproximadamente 03 (três) anos, conforme se vê às fls. 09-verso.

Ante a ausência de localização da parte executada para citação, o exequente requereu a citação por via editalícia, a qual foi realizada em 30 de agosto de 2010.

Posteriormente, restando infrutíferas as tentativas de localização do patrimônio da devedora, em 19 de novembro de 2020, o exequente formulou pedido de redirecionamento do feito contra o sócio Luiz Antonio Romeiro Iannuzzi, o qual foi deferido em 06/05/2021 (fls. 56), ocorrendo a efetiva citação em 17 de junho de 2021.

Assim, vislumbra-se que transcorreu mais de 05 (cinco) anos desde a constatação da dissolução irregular até a data da citação do sócio, razão pela qual acolho a irresignação do excipiente.

Por fim, cabe ressaltar que, com o acolhimento da prescrição para o redirecionamento da lide, o feito deverá ser extinto, uma vez que com a saída do único sócio do polo passivo, restará apenas a empresa extinta na demanda para a cobrança do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e extingo a execução, sem resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso II, do CPC, para reconhecer a prescrição do redirecionamento do feito contra o sócio Luiz Antônio Romeiro Iannuzzi.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, III do Código de Processo Civil). [...]”

A matéria devolvida a este colegiado se refere à análise da
prescrição do redirecionamento da execução fiscal
em face dos sócios da empresa
Lagema Export LTDA
, tendo em vista o fato de que transcorreu mais de cinco anos entre a ciência da paralisação das atividades da empresa e o pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica, formulado pela Fazenda Pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

I. Da Prescrição do Redirecionamento

Segundo jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios de pessoa jurídica, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), ocorre no prazo de
cinco anos
, contados a partir do momento em que o fisco tem ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa ou de outro fato que justifique a desconsideração da personalidade jurídica.

No caso em tela, verifico que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou a execução fiscal em 2005 contra a empresa
Lagema Export LTDA
. Na tentativa de citação realizada em
novembro de 2007
, o oficial de justiça certificou que a empresa não mais funcionava no endereço informado e que suas atividades haviam sido encerradas há, pelo menos, três anos. A partir desse momento, o exequente tomou ciência inequívoca da paralisação das atividades da empresa, fato que poderia justificar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios.

Contudo, o pedido de redirecionamento foi formulado pelo Município apenas em
novembro de 2020
, ou seja, mais de
treze anos após a ciência
da dissolução irregular da empresa. Esse período ultrapassa amplamente o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

Afigura-se curial asseverar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, no julgamento do
Recurso Especial nº 1201993/SP,
sob o rito dos
Recursos Repetitivos,
no sentido de que
o prazo prescricional para redirecionamento da Execução Fiscal é de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da infrutífera tentativa de citação da pessoa jurídica, nas hipóteses em que o ato ilícito é precedente ao ato processual
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.

ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1.
A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa jurídica.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2.
Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444):

"prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica".

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL

3.
Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, especialmente na hipótese em que se deu a dissolução irregular, conforme reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a citação da pessoa jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação do eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir a integrar o polo passivo da execução, não para responder por débitos próprios, mas sim por débitos constituídos em desfavor da empresa contribuinte".

4.
Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de fundo, que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de recurso repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas observações e sugestões apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram nos sucessivos debates realizados, inclusive por meio de votos-vista - em alguns casos, com apresentação de várias teses, nem sempre congruentes entre si ou com o objeto da pretensão recursal.

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO

5.
Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento. O Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação apenas ao devedor original da obrigação tributária.

6.
Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é imprescritível. Com a orientação de que o art. 40 da Lei 6.830/1980, em sua redação original, deve ser interpretado à luz do art. 174 do CTN, definiu que, constituindo a citação da pessoa jurídica o marco interruptivo da prescrição, extensível aos devedores solidários (art. 125, III, do CTN), o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do CTN deve ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado do aludido ato processual (citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ: Primeira Seção: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2009. Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag 1.159.990/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no REsp 1.202.195/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no REsp 734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008. Segunda Turma: AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15.5.2012; AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.2.2011; REsp 1.194.586/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28.10.2010; REsp 1.100.777/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2.4.2009, DJe 4.5.2009.

7.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na aplicação da lei federal, reconheceu ser preciso distinguir situações jurídicas que, por possuírem características peculiares, afastam a exegese tradicional, de modo a preservar a integridade e a eficácia do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou precisamente hipóteses em que a prática de ato de infração à lei, descrito no art. 135, III, do CTN (como, por exemplo, a dissolução irregular), ocorreu após a citação da pessoa jurídica, modificando para momento futuro o termo inicial do redirecionamento: AgRg no REsp 1.106.281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28.5.2009; AgRg no REsp 1.196.377/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27.10.2010.

8.
Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das características que definem e assim individualizam o instituto da prescrição, quais sejam a violação de direito, da qual se extrai uma pretensão exercível, e a cumulação do requisito objetivo (transcurso de prazo definido em lei) com o subjetivo (inércia da parte interessada).

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA

9.
Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing).

10.
No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa - com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular).

11.
De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").

12.

Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN
; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005.

13.
No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é incumbência da Fazenda Pública.

TESE REPETITIVA

14.
Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual
;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

15.
No caso dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de parcelamento e, depois da sua rescisão por inadimplemento (2001), retomada do feito após o comparecimento do depositário, em 2003, indicando o paradeiro dos bens, ao que se sucedeu a realização de quatro leilões, todos negativos. Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi constatada a dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida inquestionavelmente em momento seguinte à citação da empresa, razão pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria fulminado pela prescrição.

16.
A genérica observação do órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do estabelecimento empresarial ou da rescisão do parcelamento é insuficiente, como se vê, para caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a aplicação indevida da legislação federal.

17.
Tendo em vista a assertiva fazendária de que a circunstância fática que viabilizou o redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior à citação da empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de origem pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco e, em consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do art. 522 do CPC/1973, observando os parâmetros acima fixados.

18.
Recurso Especial provido.”

(
STJ,
REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019)

Nesta seara, cumpre destacar que, nos termos da
Súmula 435
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Além disso, à luz da
Súmula 630
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
"
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
".

Em sendo assim, considerando que a tentativa de citação da pessoa jurídica ocorreu na data de
28.11.2007
, sendo infrutífera, conforme atestado nos autos, tenho que a pretensão de redirecionamento, requerida em
19.11.2020, está efetivamente prescrita
. Nete sentido trago precendente desta Câmara:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. Na demanda originária, o Município Recorrente propôs EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de T-MONT TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA, e, diante da impossibilidade de encontrar a empresa em seu domicílio fiscal, consoante Aviso de Recebimento no ID 227998, dos autos originários, indicando que a mesma “mudou-se”, encontrando-se “atualmente em lugar incerto e não sabido” (ID 1110810, dos autos originários), pugnou pelo redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, que restou indeferido pelo Magistrado a quo na Decisão combatida. II. Subsiste questão prejudicial ao enfrentamento do direcionamento alusivo à própria prescrição da possibilidade de requerer a inclusão dos Sócios no polo passivo neste estágio. Isso porque, a tentativa ou diligência empreendida para citar a Sociedade Empresária Recorrida através de Carta com Aviso de Recebimento (ID 227998, dos autos originários), no qual restou constatado que a mesma “mudou-se”, remonta à data de 18 de maio de 2017. III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, no sentido de que o prazo prescricional para redirecionamento da Execução Fiscal é de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da infrutífera tentativa de citação da pessoa jurídica
, nas hipóteses em que o ato ilícito é precedente ao ato processual. IV. Nos termos da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. V. À luz da Súmula 630, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".3 VI. In casu, considerando que a tentativa de citação da pessoa jurídica ocorreu na data de 18.05.2017, sendo infrutífera pelo motivo “mudou-se”, conforme atestado na Certidão expedida, tenho que a pretensão de redirecionamento afigura-se prescrita. VII. Recurso de Agravo de Instrumento, conhecido e desprovido, mantida, incólume, a Decisão exarada pelo Juízo de 1º Grau. (Data: 24/Aug/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5003719-03.2023.8.08.0000 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) (destaquei)

Dessa forma, não há como afastar a conclusão de que, no presente caso, operou-se a
prescrição do redirecionamento da execução fiscal
em relação aos sócios da executada, considerando o longo intervalo entre a constatação da paralisação das atividades e o efetivo pedido de redirecionamento.

II. Da Condenação em Honorários Sucumbenciais

Quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida. O art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários devem ser fixados em razão do proveito econômico obtido, sendo devidos pela parte que sucumbiu na demanda. No caso, a Fazenda Pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim foi parte sucumbente, motivo pelo qual deve arcar com os honorários fixados.

III. Conclusão

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do redirecionamento da execução fiscal e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11º do CPC, uma vez que não houve participação do apelado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar